Tribunal: TJPA
Processo: 0808969-96.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808969-96.2022.8.14.0401

APELANTE: JAYME JOHNNY RODRIGUES SARAIVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0808969-96.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Criminal de Belém

APELANTE:
JAYME JOHNNY RODRIGUES SARAIVA
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Luiz César Tavares Bibas

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo simples -
art. 157, caput, do CP

–
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante em posse do celular subtraído da vítima e do simulacro utilizado durante o assalto, bem como pela prova oral carreada com a oitiva da vítima na fase investigativa e em juízo, bem como dos policiais responsáveis pela prisão do réu, todos apontado o réu como autor do delito -
2)
APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP EM RAZÃO DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO PELO DELITO - IMPROCEDÊNCIA – não demonstrado qualquer nexo causal entre eventual omissão estatal e o ato criminoso
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JAYME JOHNNY RODRIGUES SARAIVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática do crime de roubo simples, previsto no
art. 157, caput, do CP,
cominando a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente,
pela aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CP em razão da co-culpabilidade do Estado pelo delito.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de maio de 2022, por volta das 05h10min, a vítima ELIEDSON ALVES PANTOJA caminhava pela Avenida Almirante Barroso, próximo à Travessa da Mercedes, cidade de Belém, quando foi surpreendido por
JAYME JOHNNY RODRIGUES SARAIVA
que, mediante emprego de um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu que a vítima entregasse seus pertences, subtraindo um aparelho celular da marca SAMSUNG modelo A12, após o que empreendeu fuga. Logo em seguida, a vítima encontrou uma guarnição da Polícia Militar que realizava rondas nas proximidades e informou sobre o roubo, tendo os policiais empreendido diligências nas cercanias e logrado prender o acusado em posse do celular e do simulacro de arma de fogo.

Após a instrução,
JAYME JOHNNY RODRIGUES SARAIVA
foi condenado pela prática do crime de roubo simples, previsto no
art. 157, caput, do CP, sendo-lhe
cominada a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade delitiva se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante em posse do celular subtraído da vítima e do simulacro de arma de fogo utilizado durante o delito, conforme registrado no Termo de Exibição e Apreensão do Objeto às fls. 14 dos autos digitalizados,

bem como pela prova oral carreada com a oitiva na fase investigativa e em juízo da vítima ELIEDSON ALVES PANTOJA, a qual corroborou a acusação constante na denúncia e aduziu reconhecer o réu como autor do crime,

bem como pelos depoimentos em juízo dos policiais

DAVID ALLAN DA SILVA NOGUEIRA, ODINALDO NEVES ALVES e ELIVALDO DE OLIVEIRA BARROSO, responsáveis pela prisão do réu em flagrante e apreensão do bem subtraído e simulacro, todos comprovando os termos da acusação.

Portanto, constata-se que a prova carreada na instrução se revela suficiente para subsidiar a sentença condenatória,
inviabilizando o pleito absolutório
sob tal fundamento.

Subsidiariamente, p
ugnou pela
aplicação da atenuante genérica prevista no art.66 do CP, em razão da co-culpabilidade do Estado
pela prática do delito, que
não merece provimento
.

Por mais que se atente ao atual cenário socioeconômico do país, a precária situação econômica do agente não autoriza o cometimento de crimes, notoriamente porque há outros meios lícitos para busca da sobrevivência, sem a necessidade de ofender direito alheio. Com efeito, querer imputar ao Estado ou à sociedade parcela da responsabilidade dos delitos é ignorar o livre arbítrio das pessoas e desmotivar aqueles que ainda se esforçam para sobreviver trabalhando honestamente, o que poderia culminar em um perigoso quadro de instabilidade e insegurança social.

Ademais, ainda que os fatores sociais possam influenciar na conduta do agente, estes só devem ser considerados na dosimetria da pena caso o sentenciante identifique uma relação entre a omissão estatal e o fato danoso, o que não ocorre
in casu
, uma vez que não há qualquer relação entre o crime praticado e a eventual privação de oportunidades ao apelante.

Nesse sentido,
verbis:

TJMG:
ROUBO QUALIFICADO - DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA EM PATAMAR SUFICIENTE À REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO ILÍCITO, E EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ACUSADO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM O RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. PRINCÍPIO DA CO-CULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. - Cabe ao réu a tarefa de trazer a lume os dados que levem à convicção do julgador quanto à aplicação, na hipótese, de excludente de culpabilidade, visto ser princípio inexorável da ciência processual que o ônus da prova cabe a quem alega. -
O Estado e a sociedade não podem ser responsabilizados pela criminalidade sob o fundamento da ausência de oportunidades aos indivíduos menos favorecidos, uma vez que o problema da delinqüência atinge todas as camadas sociais, e o acolhimento de tal tese implicaria em caos social, impunidade e descrédito da Justiça.

(Apelação Criminal 1.0223.09.279206-6/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Andrada, 4ª CÂMARA CRIMINAL
,
julgamento em 30/06/2010, publicação da súmula em 06/08/2010).

TJDFT:
PENAL. ROUBO QUALIFICADO. TEORIA CO-CULPABILIDADE ESTADO. AUTORIA. CONCURSO FORMAL.

Impossibilidade de aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado. Nada consta dos autos que leve a concluir que o apelante é ou foi uma pessoa marginalizada pela sociedade ou que teve suas necessidades básicas negadas pelo Estado. O acusado possui capacidade de se autodeterminar
, é reincidente e com maus antecedentes. Conjunto probatório que ampara a condenação.

Caracterizado o concurso formal quando, mediante uma única conduta, o agente subtrai bens de pessoas distintas, atingindo pluralidade de patrimônios. Apelação desprovida
.

(Acórdão n.263370, 20060610006995APR, Relator: Des. MARIO MACHADO
,
1ª Turma
Criminal, Data de Julgamento: 30/10/2006, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 28/02/2007. Pág.: 125).

(
Grifos nossos
)

Portanto, uma vez que não demonstrado qualquer nexo causal entre eventual omissão estatal e a prática pelo apelante do ato lesivo a direitos de terceiros, inviável a aplicação da atenuante genérica do art.66 em razão de alegada co-culpabilidade do Estado pelo delito.

Por fim, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser
mantida integralmente a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado
, em razão da reincidência do agente, conforme art.33, §2º, a, do CP, e 10 (dez) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 13/07/2023